Tribunal: TJPA
Processo: 0813965-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813965-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. LEI Nº 10.216/2001. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. ART. 77, § 1º DO CPC.

1-
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo

interposto em face de decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, determinando a internação compulsória de cidadão para tratamento médico psiquiátrico, desintoxicação de drogas e recuperação, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular;

2-
A Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, em seu art. 6º, que trata da internação psiquiátrica, elenca, no inciso III de seu parágrafo único, a internação compulsória determinada pela justiça;

3-
Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde e à integridade do paciente e de seus familiares, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

4-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

5-
A multa diária é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

6-
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 77 do CPC, não deve ser aplicada de forma açodada e sem advertência prévia, conforme dispõe o § 1º do referido artigo;

7-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada na data de 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813965-45.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba deferindo pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o agravante e o Município de Itaituba providenciem a internação compulsória do paciente TEYLOR DA SILVA MACEDO para tratamento médico psiquiátrico e tratamento adequado de desintoxicação de drogas e recuperação, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular.

Em suas razões, a parte agravante pontua: a) a ausência de comprovação da necessidade de internação compulsória (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/2001); b) inépcia da inicial; c) ilegitimidade do Estado e responsabilidade do Município (Tema 793/STF); d) ineficácia do tratamento de desdrogadição e violação à liberdade individual; e) os Centro de Atendimento Psicossocial para Tratamento de álcool e drogas – CAP’S AD não possuem aparatos necessários para manter a internação de paciente contra a vontade própria; f) princípios da universalidade e da reserva do possível; g) impossibilidade de intervenção do Judiciário; h) prazo exíguo para cumprimento da determinação; h) valor exorbitante da multa; i) impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 15965646).

Contrarrazões (Id 16310418).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela prescindibilidade de análise da questão, com fulcro no art. 17, § 3º da Recomendação nº 57/2017-CNMP (Id 17180732).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

O presente Agravo de Instrumento visa à reforma da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará e o Município de Itaituba providenciem a internação compulsória do paciente TEYLOR DA SILVA MACEDO para tratamento médico psiquiátrico, de desintoxicação de drogas e recuperação, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular.

Para ver a pertinência do pedido do agravante, cabe averiguar se a decisão agravada está firmada nos pressupostos legais de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de dano ao resultado útil do processo, conforme as balizas do art. 300 do CPC.

Destaco o dispositivo legal citado:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, ora agravante, e do Município de Itaituba, com pedido de medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória do paciente Teylor da Silva Macedo em hospital ou clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de desintoxicação de drogas, a fim de restabelecer sua saúde.

Prolatada decisão, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR:

I - Sejam INTIMADOS o Município de Itaituba/PA e o Estado do Pará na pessoa de seus representantes constitucionais, para providenciar a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA do paciente TEYLOR DA SILVA MACEDO para tratamento médico psiquiátrico e tratamento adequado de desintoxicação de drogas e recuperação, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular, cabendo aos entes públicos acertarem entre si as despesas decorrentes das medidas a serem adotadas, em caráter de responsabilidade solidária.

II - Caso inobservados os prazos acima fixados, os quais levaram em conta o precário estado de saúde do paciente, conferido a cada um dos Entes Públicos requeridos, incidirão, individualmente, em multa de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) por dia de atraso, até o limite de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) para cada um, com responsabilidade de natureza solidária, sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de desobediência e demais sanções legais aplicáveis.

III - Em atendimento ao preceituado no art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1o e 2o, do CPC, arbitro multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em razão de eventual descumprimento das obrigações ora impostas, a incidir após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar-se do término dos prazos fixados às pessoas jurídicas que representam.”

O agravante requer a reforma da decisão, com os seguintes argumentos:
a)
a ausência de comprovação da necessidade de internação compulsória (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/2001);
b)
inépcia da inicial;
c)
ilegitimidade do Estado e responsabilidade do Município (Tema 793/STF);
d)
ineficácia do tratamento de desdrogadição e violação à liberdade individual;
e)
os Centro de Atendimento Psicossocial para Tratamento de álcool e drogas – CAP’S AD não possuem aparatos necessários para manter a internação de paciente contra a vontade própria;
f)
princípios da universalidade e da reserva do possível;
g)
impossibilidade de intervenção do Judiciário;
h)
prazo exíguo para cumprimento da determinação;
h)
valor exorbitante da multa; i) impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos.

Consigno, por oportuno, que a presente análise é restrita à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, caso em que se incidiria em indevida supressão de instância.

Pois bem.

A internação compulsória para tratamento de usuários de drogas tem fundamento legal, especificamente, na Lei 11.343/2006 - instituidora do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad - que prescreveu medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; definiu crimes e deu outras providências – com as alterações dadas pela Lei 13.840/2019.

A Lei 11.343/2006, nos incisos I e IV do art. 23-A, disciplina que a medida de internação depende da formalização da decisão por médico responsável, a quem compete, igualmente, decidir acerca da interrupção do tratamento, a requerimento da família ou do representante legal do paciente.

A decisão agravada se fundamenta nas balizas da Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, cujo art. 6º, que trata da internação psiquiátrica, elenca, no inciso III de seu parágrafo único, a internação compulsória determinada pela justiça. Vide (grifado):

“Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
”

No caso concreto, ressaltam a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do assistido.

Vejo que o autor comprova o estado de saúde e a agressividade do paciente, juntando o Laudo médico e o Relatório do Centro de Atenção Psicossocial – CAPSII (Id. 56901030 - Pág. 33-39 – processo de origem) os quais demonstram que o paciente, ora representado, é usuário de drogas e portador de esquizofrenia grave, necessitando de internação em hospital psiquiátrico em caráter de urgência. No mesmo passo, o boletim de ocorrência policial (Id 56901026) que evidencia a necessidade do amparo estatal e a urgência da demanda, para proteção não somente do representado como também de seus familiares.

Assim, mostra-se possível a intervenção do Judiciário para determinar a internação compulsória, porquanto se delineia a omissão dos entes responsáveis por cuidar da saúde de pessoa que necessita de atendimento médico.

Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, foi determinado de forma solidária ao Estado e ao Município, o que se mostra adequado, porquanto de acordo com entendimento firmado pelo STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793 - RE 855178 RG/SE, sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas a respeito do direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Do contexto fático e jurídico, exsurge a presença dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, conforme decisão proferida na 1ª instância, que não merece reparo neste ponto.

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

Em relação ao
quantum
arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não se mostra demasiado, considerando a situação albergada e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Por outro lado, sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada com fulcro no art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1º e 2º, do CPC, mostra-se açodada e desarrazoada porquanto antecipada diante da eventual possibilidade de atraso ou descumprimento da ordem judicial, sem advertência prévia, conforme dispõe o § 1º do art. 77, do CPC.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e
dou parcial provimento
apenas para excluir a condenação na multa do art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1º e 2º, do CPC, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024